Tribunal: TJBA
Processo: 0001118-62.2013.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001118-62.2013.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIPITANGA

Advogado(s)
:
VILSON FREDO RODRIGUES DA MATA

APELADO: ABETINA DAS NEVES SOUZA e outros (8)

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE NULIDADE PROCESSUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO EX-GESTOR. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2008. FATO EXTINTIVO DE DIREITO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A pessoa jurídica de direto público deve ser responsabilizada objetivamente pelos prejuízos causados aos particulares, independente da culpa ou dolo de seus agentes, a teor do princípio da impessoalidade e da teoria da dupla garantia. Assim, não há que se falar em denunciação da lide no presente processo, porquanto o art. 37, § 6º, da CF c/c o art. 43, do CC, assegura à pessoa jurídica de direito público o direito de regresso, por meio de ação própria, nos casos de eventuais condenações decorrentes de atos praticados por seus representantes e agentes públicos.

II – É cediço o entendimento acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide quando as questões de mérito submetidas à apreciação do juízo forem unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme se extrai do teor do art. 355, do CPC. É o caso dos autos.

III – Ausente a comprovação da alegada capacidade financeira do autor, ora recorrido, deve ser mantido o não acolhimento da impugnação à gratuidade judiciária. Preliminar Rejeitada.

IV – Diante do inconteste vínculo jurídico das apeladas com o Município apelante, na qualidade de servidoras, incumbiria ao recorrente, de acordo com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus probatório acerca da existência de fato extintivo ou modificativo do direito do autor – o que não se depreende dos autos, pertinentes a valores pagos em a título de salários dos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como 13º salário do referido ano.

V –
Recurso de apelação não provido, preservando a condenação do Município.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação nº
0001118-62.2013.8.05.0156
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IBIPITANGA

e apeladas
ABETINA DAS NEVES SOUSA E OUTRAS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR AS PRELIMINARES
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.